Tribunal: TJSP
Processo: 2365329-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal, bem como de lucros, dividendos e pró-labore recebido pelo Executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Executada. Possibilidade de penhora de quotas sociais de sociedade unipessoal, podendo haver a liquidação da sociedade "com a correspondente redução do capital social, ou total da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal, bem como de lucros, dividendos e pró-labore recebido pelo Executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Executada. Possibilidade de penhora de quotas sociais de sociedade unipessoal, podendo haver a liquidação da sociedade "com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts. 835, IX, e 865 do CPC/2015". Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Lucros e dividendos que correspondem a remuneração do investimento, podendo ser penhorados. PRÓ-LABORE. Verba que corresponde a remuneração do sócio pelo trabalho prestado. Mitigação da impenhorabilidade de rendimento sobre pró-labore. Ponderação de preceitos fundamentais à luz da Constituição Federal. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. 20a Câmara de Direito Privado. Agravante que recebe pró-labore e dividendos da pessoa jurídica. Penhora sobre o pró-labore que pode prejudicar o sustento da Executada, devendo ser afastada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.